Tribunal: TJES
Processo: 5002157-48.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002157-48.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: WEVERTON DO COUTO MASCENTE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
2. RELATÓRIO
Trata-se de ação obrigacional cumulada com reparatória, ajuizada por WEVERTON DO COUTO MASCENTE em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
Em sede de sentença: ACOLHEU PARCIALMENTE o pedido constante da inicial, razão pela qual (1) CONDENO a ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a entregar ao autor WEVERTON DO COUTO MASCENTE, no prazo de 10 (dez) dias, um carregador fabricado pela própria requerida, compatível com o Iphone 11 adquirido pelo requerente;
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2976310) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.
Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.
É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.

É de conhecimento público que a APPLE sugere que só se usem cabos e carregadores fabricados por ela, originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Não garante a segurança de que, se utilizando de acessórios de outras marcas, o produto tenha a mesma durabilidade e eficiência. De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca.

De tal arte, se a fornecedora deseja remodelar sua política de vendas, e deixar de fornecer um dos acessórios, possui liberdade econômica para tanto, mas deve justificar motivadamente, dando alternativas viáveis e seguras de uso do produto, sem a necessidade de majorar o gasto pelo consumidor com a aquisição obrigatória e posterior de uma peça complementar e essencial.

Por tais razões, é devida a complementação almejada pela parte Autora, cabendo à Requerida promover a entrega de um carregador original da APPLE compatível com o IPHONE 11.

Em contrapartida, não procede o pedido de indenização por danos morais.

O aparelho adquirido é de alto custo e cabia à parte Requerente, no ato da aquisição, certificar-se acerca das especificações técnicas do produto, bem como dos itens que o acompanhavam. Aliás, como já antedito, a presunção é de que o soubesse.

Não é crível que o requerente, ao adquirir produto de considerável valor, não estava ciente dos acessórios que o acompanhavam, conforme a nova política de vendas amplamente publicada na mídia e presente na divulgação de qualquer site de vendas. Basta uma pesquisa simples na internet para verificar a ampla divulgação da imprensa sobre essa nova conduta da ré ao oferecer seu novo produto no mercado sem a inclusão do adaptador de energia, inclusive sob justificativas ambientais e ecológicas, verdadeiras ou não.

Em que pese a divulgação de notícia de que o Procon de São Paulo multou a APPLE por essa conduta, o dano moral individual não é uma consequência inexorável daquela decisão, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, ouso divergir do voto do Eminente Relator, entendo pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, porque o recorrido ingressou com a ação dois anos após aquisição do produto, devido a prática corriqueira que vem se alastrando judicialmente, não fora demonstrado nos autos lesão que ultrapassa o mero aborrecimento, não resta configurado violação dos direitos de personalidade do recorrente, capaz de ensejar reparação pecuniária.

Desse modo, destaco que no ato da compra o consumidor possuía todas as informações e mesmo assim quis comprar. Portanto, não ocorreu nenhum ato ilícito que ensejasse a parte Recorrente a fornecer qualquer produto.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto para lhe dar PROVIMENTO, para o fim de julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na exordial. Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, conhecer do recurso inominado e negar provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Por fi, condenou a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.